Tribunal: STF
Processo: HC 245971
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos, 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. A. L. A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido a excesso de prazo para julgamento do writ impetrado perante o STJ, em que foi interposto agravo regimental em 21/02/2024 e até o presente momento não foi apreciado.



    Requer, ao final:  



    “1. A concessão da liminar para que se determine a imediata inclusão do Agravo Regimental em pauta no Superior Tribunal de Justiça, ou, alternativamente, a concessão de liberdade provisória ao Paciente, até o julgamento definitivo de seu pedido de Habeas Corpus. 



    2. No mérito, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para sanar o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, determinando a revogação de sua prisão preventiva ou que o STJ julgue imediatamente o Agravo Regimental pendente.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A alegada demora no julgamento do HC nº 891.381/PE, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o habeas corpus em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, teve a ordem denegada monocraticamente em 20/02/2024, tendo o paciente interposto agravo regimental em 21/02/2024, estando os autos conclusos com o parecer do Ministério Público desde 12/03/2024.



    Embora o feito esteja concluso à Relatora desde 12/03/2024, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados” (DJe de 5/3/10).  



    No mesmo sentido, destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Registro, por fim, não ser recomendável que esta Suprema Corte se adiante ao pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça para analisar as questões suscitadas naquela impetração, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas, pois uma leitura mais aprofundada resultaria em exame per saltum da matéria. 



    Na linha desse entendimento: HC nº 101.290/RS, de minha relatoria, DJe de 6/11/09; HC nº 101.141/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 27/10/09; HC nº 101.112/GO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 23/10/09; e HC nº 101.062/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/09, entre outros. 



    Desse modo, eventual pedido de preferência de julgamento deve ser formalizado nos próprios autos do HC nº 891.381/PE, no STJ.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente